Tribunal: TJDFT
Processo: 0728522-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728522-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERARDO ALVES LIMA FILHO AGRAVADO: JOAO CARLOS CASTELLAR PINTO DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Gerardo Alves Lima Filho (ID no 29370482) contra decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID no 28800983). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos para o julgamento simultâneo dos recursos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 24 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO